Tribunal: TJDFT
Processo: 0700290-65.2023.8.07.9000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO QUE NÃO IMPUGNA OS MOTIVOS DA DECISÃO RECORRIDA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
1. Se, por um lado, o juiz deve fundamentar suas decisões, sob pena de nulidade (art. 93, inciso IX, da Constituição Federal), de outro, a parte deve especificar os motivos pelos quais leva sua pretensão ao Judiciário. E, por força do princípio da dialeticidade, deve ela apontar, no ato de interposição do recurso, causa hábil para subsidiar o pedido de reforma, confrontando a que embasou a decisão recorrida.
2. O agravo em análise não atacou a decisão monocrática recorrida, que reconheceu a deserção, mas sim a anterior que indeferiu a gratuidade judiciária, de modo que apresenta razões dissociadas, sem cumprir o ônus de impugnação específica. A violação ao princípio da dialeticidade resulta no não conhecimento do recurso.
3. No caso de agravo interno julgado manifestamente inadmissível por decisão unânime, de rigor a aplicação de multa, conforme art. 1.021, §4o, do CPC.
4. Agravo interno não conhecido.